Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. NÃO CABIMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Os artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. Ausentes elementos que caracterizem o intuito protelatório do recurso, não é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, do Código de Processo Civil.